Tribunal: TJMT
Processo: 0000303-63.2016.8.11.0101
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000303-63.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO NO BIOMA AMAZÔNIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. AÇÃO POSTERIOR FUNDADA NO MESMO FATO. PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
. APELO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença prolatada nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, que condenou o requerido a obrigações de fazer (apresentação de PRAD), de não fazer (abstenção de novos desmatamentos sem licença) e ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais coletivos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos materiais. O Ministério Público recorre da omissão quanto ao dano material e do termo inicial dos juros moratórios. O requerido alega ausência de provas e duplicidade de ações pelo mesmo fato.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação por danos materiais ambientais, ainda que já imposta obrigação de fazer (PRAD); (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios em caso de responsabilidade ambiental extracontratual; (iii) verificar se há elementos para a manutenção da condenação por dano moral coletivo; e (iv) determinar se há violação ao princípio do
non bis in idem
diante da duplicidade de ações civis públicas fundadas no mesmo auto de infração.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988 e do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, e se perfaz com a prova do dano, da conduta e do nexo causal, não se admitindo excludentes.

4. A inversão do ônus da prova prevista na Súmula 618 do STJ aplica-se às ações ambientais, sendo válidas as provas por imagens de satélite e os autos de infração lavrados por agentes públicos.

5.

O dano material ambiental pode ser classificado como residual ou intercorrente, sendo cabível sua apuração em sede de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC.

6.

O termo inicial dos juros moratórios, conforme a Súmula 54 do STJ, é a data do evento danoso, devendo ser corrigidos pela Taxa Selic.

7.

A condenação por dano moral coletivo é cabível e prescinde de prova subjetiva, por se configurar in re ipsa, notadamente diante da destruição de vegetação nativa em bioma protegido.

8.

A existência de duas ações civis públicas fundadas no mesmo auto de infração viola o princípio do non bis in idem. A presente demanda deve prevalecer por anterioridade, com extinção da parte correspondente na ação posterior.

IV. Dispositivo e Tese

9. Apelação do Ministério Público provida.

10. Apelação do requerido parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por dano ambiental material pode coexistir com a imposição de obrigações de fazer e de não fazer, visando à reparação integral do dano.

2.

Os juros moratórios incidem a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e devem ser calculados pela Taxa Selic.

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, com base na teoria do risco integral, e admite a inversão do ônus da prova conforme a Súmula 618 do STJ.

4.

A condenação por dano moral coletivo ambiental prescinde de prova de sofrimento específico, pois decorre da lesão difusa e intolerável ao meio ambiente, presumindo-se
in re ipsa
.

5. Configura violação ao princípio do
non bis in idem
a existência de duas ações civis públicas fundadas no mesmo auto de infração ambiental, devendo prevalecer a demanda ajuizada anteriormente.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 225, §§ 3º e 4º; CC, arts. 398 e 944; CPC, arts. 398, 509, I; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei 7.347/1985, art. 11; Lei Estadual/MT n. 233/2005, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 618; STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.08.2022, DJe 06.09.2022; STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025; TJMT, N.U. 1001067-72.2020.8.11.0107, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 06.03.2023; TJMT, N.U. 1001369-95.2021.8.11.0033, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Apelação Cível, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, julgou os pedidos procedentes em parte, para condenar o Requerido na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de novas degradações ambientais, sem autorização prévia; impor a obrigação de regularização ambiental, mediante apresentação de PRAD, em 120 dias; e condenar, ainda, ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, o Ministério Público argumenta que o Juízo de primeiro grau errou ao não fixar indenização por danos materiais, uma vez que o reconhecimento do dano ambiental torna inafastável a obrigação de reparação integral.

Defende a aplicação da Súmula 618 do STJ, que prevê a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, e sustenta que o auto de infração e os documentos técnicos do IBAMA são suficientes para demonstrar o prejuízo.

Requer, ainda, a correção do termo inicial dos juros moratórios, de modo que passem a incidir desde a data do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ.

Por sua vez, o Requerido interpôs o seu Apelo, alegando, em síntese, ocorrência de
bis in idem
, porquanto já condenado em outra Ação Civil Pública, fundada no mesmo auto de infração, além de inexistirem provas robustas que comprovem sua participação no desmatamento.

Sustenta que a sentença baseou-se exclusivamente no auto de infração, sem demonstração do nexo causal, e requer a reforma integral ou parcial do julgado para afastar a condenação em danos morais coletivos e as obrigações de fazer e não fazer.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos. (id. 299064360 e 299064361).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Marcos Levi Bervig e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública Ambiental.

A decisão condenou o requerido às obrigações de fazer e não fazer, bem como ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais coletivos, mas rejeitou o pedido de indenização por danos materiais.

Do caderno processual confere-se que entre os anos de 2009 e 2010, conforme comprovado por imagens de satélite, ocorreu a supressão de 80,429 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônia na propriedade denominada "Fazenda Nossa Senhora Aparecida", localizada no município de Cláudia/MT.

Em 12 de junho de 2012, agentes do IBAMA realizaram fiscalização no local e constataram o desmatamento sem autorização ambiental, o que resultou na lavratura do auto de infração n. 681407-D.

Dessa feita, o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública, em setembro de 2015, requerendo a condenação do proprietário Marcos Levi Bervig em obrigações de fazer (apresentação de CAR e PRAD) e não fazer (abstenção de novos desmatamentos), além de indenização por danos materiais a ser arbitrada pelo juízo e danos morais coletivos.

Ao analisar o feito, o Magistrado singular julgou os pedidos procedentes, em parte, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a)
DETERMINAR
a abstenção em desmatarem ou degradarem, de qualquer forma, as áreas do imóvel rural sem prévia aprovação do órgão ambiental competente, inclusive as áreas de preservação permanente existentes na propriedade; b)
DETERMINAR
que a parte requerida promova a regularização da área de reserva legal no imóvel acima mencionado, realizando o PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n° 7.347/85, confirmando a tutela antecipada concedida à pág. 133/134 (id n° 70307791 – 17.11.2021) e o acórdão proferido no agravo de instrumento n° 1001581-60.2017.811.0000; c)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE. (id. 299064353).

Do ato sentencial, ambas as partes aviaram Recurso de Apelação Cível, os quais se passa à análise.

Do recurso do Ministério Público Estadual

O recurso ministerial cinge-se à não fixação, na sentença, da indenização por danos materiais, pois, segundo alega, o reconhecimento do dano ambiental torna inafastável a obrigação de reparação integral, de modo que deve ser aplicada a Súmula 618 do STJ, que prevê a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, e sustenta que o auto de infração e os documentos técnicos do IBAMA são suficientes para demonstrar o prejuízo.

Requer, ainda, a correção do termo inicial dos juros moratórios, de modo que passem a incidir desde a data do evento danoso, em consonância com a Súmula 54 do STJ.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito fundamental assegurado pelo art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo de titularidade coletiva, difusa e intergeracional, o que impõe ao Poder Judiciário o dever de tutelá-lo, assegurando a efetividade da responsabilidade civil ambiental.

A responsabilidade por danos ao meio ambiente, nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, é de natureza objetiva, informada pela teoria do risco integral, de modo que não se admitem excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Assim, uma vez demonstrados a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, surge o dever de reparar integralmente o prejuízo causado ao meio ambiente.

Outrossim, a Súmula 618 do STJ estabelece que "
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
".

Referida inversão constitui verdadeiro imperativo nas ações ambientais, decorrendo do princípio da precaução e da natureza difusa do bem jurídico tutelado.

Assim, uma vez constatado o dano ambiental pelos agentes competentes, opera-se automaticamente a inversão do ônus probatório, cabendo ao Requerido demonstrar a inexistência de sua participação na conduta lesiva.

No caso em apreço, o Auto de Infração n. 681407-D, lavrado em 12/06/2012, comprova, de forma inequívoca, que o Requerido, aqui Apelado, realizou destruição de vegetação nativa, correspondente a 80,429 hectares, e a posterior plantação de culturas agrícolas no local, corroborada por imagens de satélite que indicaram a supressão da floresta entre 07/09/2009 e 24/07/2010.

Dessa forma, a autoria e a materialidade da infração ambiental restaram devidamente demonstradas por meio dos documentos técnicos juntados aos autos pelo Ministério Público, em especial os relatórios ambientais, autos de infração e georreferenciamento da área atingida.

Ademais, as imagens obtidas por sensoriamento remoto possibilitam a análise detalhada de vegetação, relevo, uso do solo e alterações na superfície terrestre, sendo reconhecidas legalmente como meio de prova idôneo.

A Lei Estadual n. 233/2005, que dispõe sobre a política florestal do Estado de Mato Grosso, prevê expressamente a validade das imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto para fins de comprovação de infração ambiental, nos termos do art. 64:

Art. 64. As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

Nota-se, portanto, que a utilização de imagens de satélite para atestar a ocorrência de desmatamento está amparada em legislação específica, razão pela qual não há qualquer nulidade no Auto de Infração lavrado pela SEMA/MT com base nesse tipo de prova.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE IMAGENS COLHIDA VIA SATÉLITE – POSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO A DOCUMENTO PÚBLICO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença proferida pelo juízo a quo não condenou o Apelante em indenização por danos morais difusos.

2. Logo, falta ao Apelante interesse recursal.

3. Dano ambiental e mencionado no Auto de Infração constatado por meio de imagens via satélite.

4. Embora as imagens que originaram o Auto de Infração sejam provenientes de satélites, o auto foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

5. Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC.

6. Recurso Desprovido.

(N.U 1001067-72.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

Nesse trilhar, como se sabe, a Ação Civil Pública por dano ambiental pode resultar em diferentes espécies de condenação: indenização pecuniária (danos materiais e morais) ou imposição de obrigação de fazer ou não fazer, sendo perfeitamente possível a cumulação de tais modalidades.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que tanto a doutrina quanto as jurisprudências pátrias reconhecem duas espécies distintas de danos materiais decorrentes de ilícito ambiental: o residual e o intercorrente.

O dano residual deve ser arbitrado quando for inviável a recuperação da área degradada ou, ainda, quando não houver o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Já o dano intercorrente corresponde ao período em que a área permaneceu degradada, ou seja, entre a data da ocorrência do dano e o momento da efetiva recuperação ambiental. Ele visa compensar a perda temporária do serviço ambiental.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4.
O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022) (grifos nossos).

Ad argumentandum tantum
, não há qualquer vedação à cumulação da indenização por danos materiais (residual e intercorrente) com a condenação ao pagamento de danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e doutrina especializadas.

Dessa forma, é plenamente cabível que o valor da indenização por dano material ambiental, tanto residual quanto intercorrente, seja apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando a necessidade de avaliação técnica acerca do grau e extensão do impacto ambiental.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para que o valor da indenização por dano material ambiental residual seja fixado em liquidação de sentença, condicionado à apresentação do PRAD pelos Recorrentes.

A jurisprudência desta Corte caminha na mesma direção, conforme se verifica no seguinte julgado:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMADAS IRREGULARES EM PROPRIEDADE RURAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que, em ação civil pública por dano ambiental, impôs ao réu, Sebastião José Ferreira, obrigações de fazer e de não fazer para prevenção de queimadas, mas negou o pedido de indenização por danos materiais e morais coletivos. O recurso busca a reforma da sentença para condenação do réu ao pagamento de indenizações em razão de queimadas não autorizadas na Fazenda Beira Rio II, em Nova Maringá-MT, entre 2016 e 2021. II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) a possibilidade de cumular obrigações de fazer e de não fazer com a obrigação de indenizar por danos material e moral coletivo; (iii) a configuração e quantificação da obrigação de indenizar o dano material ambiental; e (iv) a configuração e quantificação da indenização por dano moral coletivo ambiental. III. Razões de decidir

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade, o recurso preenche o requisito do art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais são suficientes para demonstrar o interesse do apelante na reforma da sentença, afastando a alegação de inadmissibilidade. A jurisprudência do STJ reconhece que a mera repetição de argumentos não configura falta de dialeticidade (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC, Rel. Min. Humberto Martins).

A legislação e a jurisprudência permitem a cumulação das obrigações de reparar e indenizar por danos ambientais, pois visam finalidades distintas: a reparação integral do meio ambiente e a compensação pelos danos materiais e morais coletivos. A Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação cumulativa em obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em casos de dano ambiental.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independente de culpa, baseada na teoria do risco integral (CF, art. 225, § 3º, e Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º), cabendo ao poluidor a obrigação de reparar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente.

A jurisprudência do Superior Tribunal Justiça exige nexo de causalidade para a configuração da responsabilidade ambiental, o qual foi demonstrado pela posse do réu na Fazenda Beira Rio II e pela ausência de autorização para queimadas, conforme Relatório de Focos de Incêndio e recibo de inscrição no CAR.

Comprovado o dano material ambiental, mas não sendo possível determinar de imediato o valor para fins de reparação, admite-se que sua quantificação seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerando: i) a dimensão e a natureza da área atingida pelos incêndios; ii) o marco inicial do dano; e iii) o marco final do dano, a depender da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração in natura, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável.

O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação do meio ambiente, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento coletivo específico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O uso de fogo, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, prática esta ocorrida de forma recorrente, configura grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, resultando na responsabilização por dano moral coletivo ambiental.

A fixação do valor de indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo utilizar o método bifásico do Superior Tribunal de Justiça para determinar um valor justo e equitativo. No caso, foi fixado o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), considerando a gravidade e a extensão dos danos. IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O requisito da dialeticidade é atendido quando as razões recursais são suficientemente claras para justificar a reforma da sentença, não configurando ausência de dialeticidade a mera repetição de argumentos. 2. É permitida a cumulação das obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em casos de danos ambientais, para assegurar a reparação integral, conforme Súmula 629 do STJ. 3. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, fundamentada no risco integral, e requer nexo causal entre a conduta do agente e o dano causado. 4. O dano moral coletivo ambiental decorre da violação a direitos difusos ao meio ambiente equilibrado, prescindindo de comprovação de sofrimento individual, sendo passível de indenização pelo prejuízo coletivo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei 7.347/1985, art. 3º e art. 13; Lei 12.651/2012, art. 38; CPC, arts. 1.010, III, 491 e 509, I; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 629; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC; STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, REsp 1.269.494/MG, Relª. Minª. Eliana Calmon; STJ, REsp 1.057.274/RS, Relª. Minª. Eliana Calmon; STJ, REsp 1.845.200/SC, Rel. Min. Og Fernandes; TJMT, N.U. 0001864-05.2010.8.11.0111, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 04.11.2020; TJMT, N.U. 0001651-53.2013.8.11.0059, Relª. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2024; e TJMT, N.U. 0000647-16.2010.8.11.0049, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.09.2020.

(N.U 1001369-95.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 04/12/2024).

Quanto ao marco temporal dos juros moratórios, consigna-se que a Súmula 54 do STJ estabelece que "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

O art. 398 do Código Civil corrobora tal entendimento ao dispor que "nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou".

Dessa feita, considerando que o dano ambiental ocorreu entre 2009 e 2010, conforme demonstrado pelas imagens de satélite, impõe-se a correção do marco temporal fixado na sentença, calculados pela Taxa Selic.

Diante de tais fundamentos, a hipótese é de provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que o valor da indenização por dano material seja fixado em sede de liquidação de sentença, e a correção dos juros moratórios, a partir do evento danoso.

Do Apelo interposto por Marcos Levi Bervig

Sustenta o Apelante a violação ao princípio
non bis in idem
, alegando dupla responsabilização pelo mesmo fato em processo diverso (autos n. 0001130-74.2016.8.11.0101), ambos fundados no auto de infração n. 681407-D.

Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais coletivos e a correção das obrigações impostas.

Confere-se dos autos que, de fato, posteriormente presente demanda, foi ajuizada a Ação Civil Pública n. 0001130-74.2016.8.11.0101, que também se fundamenta no mesmo auto de infração n. 681407-D, relativo à destruição de 80,429 hectares de vegetação nativa.

Verifica-se, ainda, que em suas contrarrazões ao presente recurso, o próprio Ministério Público reconheceu expressamente esta duplicidade, sugerindo que prevaleça a demanda anterior e seja procedida à extinção da parte correspondente no processo posterior.

Precipuamente, ressalta-se que do laudo pericial produzido nos autos, confere-se que foi constatado o desmatamento de 80,429 hectares de área de especial preservação, sem a devida autorização da autoridade ambiental competente.

No tocante à suficiência probatória, os documentos elaborados pelos agentes do IBAMA gozam de presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse aspecto, o auto de infração, os relatórios técnicos e as imagens de sensoriamento remoto constituem prova robusta da materialidade e autoria da infração ambiental.

Sobre o ponto, portanto, reputo plenamente cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, uma vez que o dano ambiental extrapola a esfera privada e atinge o patrimônio imaterial da coletividade.

É de se destacar que não é apenas a agressão física ao meio ambiente que merece reparação, mas também a privação imposta à sociedade quanto ao equilíbrio ecológico, ao bem-estar e à qualidade de vida que o recurso ambiental degradado proporcionava.

Nessa perspectiva, o dano moral coletivo caracteriza-se pela lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, consubstanciando a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores sociais juridicamente tutelados, não se limitando à dor psíquica individual, mas englobando todo abalo à coletividade.

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Informativo de Jurisprudência n. 851, firmou entendimento no sentido de que: “
A identificação de danos ecológicos transindividuais de natureza imaterial deve ser objetivamente constatada sob a perspectiva de danum in re ipsa, vale dizer, de forma inerente à conduta lesiva
.”

No julgamento do REsp 2.200.069/MT, a Ministra Regina Helena Costa assim decidiu:

“[...] O cerne da presente controvérsia reside em definir se a supressão de vegetação nativa situada na Amazônia Legal, à revelia de autorização dos órgãos competentes, permite a condenação do infrator ao pagamento de indenização por danos morais ambientais.

O art. 225, § 4º da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional.

Em consonância com a referida norma Constitucional, a utilização de áreas situadas na Floresta Amazônica sem a observância do dever de proteção ao meio ambiente e em contrariedade às normas legais e regulamentares, especialmente a supressão de espécimes nativas com impedimento ou embaraço à regeneração da flora, implica ilícito danoso ao patrimônio da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

Diga-se, por oportuno, que o meio ambiente hígido e equilibrado é compreendido como um direito fundamental cuja titularidade é transindividual. Por essa razão, a despeito da relevante e necessária recomposição de lesões ecológicas materiais, não se pode perder de vista, à luz do princípio da reparação integral, a imprescindibilidade de tutelar o meio ambiente sob a perspectiva imaterial por meio do reconhecimento de danos difusos de matizes distintas, a exemplo dos danos morais coletivos em sentido amplo e dos danos sociais.

Em verdade, a existência de violação indenizável ao patrimônio moral da coletividade ocorrerá sempre que evidenciada a intolerabilidade do dano, por atentar, por exemplo, contra processos ou padrões ecológicos detentores de especial proteção jurídica e objetivamente identificáveis, presumindo-se, nessa hipótese, o vilipêndio in re ipsa ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

Dessarte, não obstante seja inadequado considerar presente lesão ecológica difusa e extrapatrimonial tão somente em virtude do descumprimento da legislação ambiental - exigindo-se, ao revés, a intolerabildade do dano à natureza -, sua constatação deve ser apreciada de maneira objetiva e tomando por parâmetro avaliação conjuntural de ações ou omissões singulares, sendo presumida a lesão imaterial sempre que as condutas ilícitas, consideradas em sua totalidade, afetem processos ou padrões ecológicos detentores de especial proteção jurídica.

No Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial estabeleceu que os danos morais coletivos advêm de grave ofensa ao direito tutelado, sendo aferíveis, de maneira objetiva e in re ipsa, quando averiguada lesão intolerável e injusta a valores fundamentais da sociedade.

Nesse contexto, o reconhecimento dos danos morais coletivos em matéria ambiental avulta como corolário do princípio da reparação integral, de modo a recompor os prejuízos difusos à integridade dos processos biológicos e, ainda, para preservar a sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

Assim, não obstante o descumprimento da legislação ambiental não seja o suficiente, por si só, para ensejar perquirição de danos imateriais difusos, a constatação de ofensas concretas ao meio ambiente - e, em especial, quando atingidos os biomas arrolados como patrimônio nacional pelo art. 225, § 4º, da Constituição da República, com diminuta tolerância à sua descaracterização - induz a existência de abalos inaceitáveis e injustificáveis a bem jurídico de natureza fundamental, rendendo ensejo, por conseguinte, à presunção do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o evento danoso - analisado, repise-se, sob o aspecto holístico e conjuntural, para além da mera averiguação individualizada -, inclusive mediante a distribuição pro natura do ônus probatório, consoante retratado no enunciado da Súmula n. 618/STJ.

Além disso, é impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

Portanto, não cabe condicionar a fixação de indenização extrapatrimonial por lesões ambientais difusas a aspectos eminentemente subjetivos (por exemplo a angústia e o sofrimento experimentado por indivíduos de uma coletividade), uma vez que a identificação de danos ecológicos transindividuais de natureza imaterial deve ser objetivamente esquadrinhada sob a perspectiva de danmum in re ipsa - vale dizer, de forma inerente à conduta lesiva, sendo prescindível averiguações outras -, cuja verificação deflui de ofensa intolerável e injusta a valores fundamentais da sociedade.

(REsp 2.200.069-MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 13/5/2025, DJEN 21/5/2025)”.

Com base nessa fundamentação e à luz da jurisprudência dominante, entendo ser plenamente possível o reconhecimento do dano moral coletivo decorrente do ilícito ambiental perpetrado.

Entrementes, é cediço que o Princípio
non bis in idem
veda a dupla responsabilização pelo mesmo fato, constituindo garantia fundamental do devido processo legal.

Conforme escólio doutrinário, tal princípio impede que o mesmo sujeito seja processado e punido duas vezes pela mesma conduta, evitando
bis in idem
material.

No caso, conquanto se trate de ações distintas, ambas decorrem do mesmo fato gerador (auto de infração n. 681407-D), configurando indevida sobreposição de responsabilizações.

Assim, para evitar duplicidade indevida, deve ser mantida a presente demanda, ajuizada anteriormente, com a consequente readequação do processo posterior nos termos reconhecidos pelo próprio órgão ministerial.

Essa solução preserva a integralidade da tutela ambiental e observa o critério cronológico da anterioridade.

De modo que, o recurso apresentado por Marcos Levi Bervig, deve ser provido em parte, para que acolhendo a alegação de
bis in idem
, seja readequado os autos n. 0001130-74.2016.8.11.0101, com extinção da parte relativa ao auto de infração n. 681407-D, mantendo-se íntegra a presente demanda.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Ministério Público Estadual para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais, cujo valor será apurado em sede de liquidação por arbitramento; e determinar que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso (2009-2010), calculados pela Taxa Selic, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

E,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Apelo apresentado por Marcos Levi Bervig, somente para que seja procedida a readequação da Ação Civil Pública n. 0001130-74.2016.8.11.0101, com extinção da parte relativa ao auto de infração n. 681407-D, mantendo-se íntegra a presente demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025